Tribunal: STF
Processo: AI 117133
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
SE OCUPOU DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 153, P. 22), NEM SE
CONFIGURA DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 487, ANTE A AUSÊNCIA DO
RECONHECIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE FATO INERENTE A SUA APLICAÇÃO
(DOMÍNIO EVIDENTE).